Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de passagem aérea. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência integral do pedido.
2 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. Pandemia coronavirus covid-19. Força maior. A pandemia do Coronavirus - Covid 19 - afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de paralisação do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020). Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação da passageira de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. Assim, é irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu da passageira ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
3 – Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pela passageira é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos.
4 – Direito intertemporal. O fato de o contrato ter sido concluído antes da pandemia não impede a aplicação da lei que trata da postergação do reembolso pelo prazo de 12 meses por força princípio da proteção jurídica “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5o., inciso XXXVI da CF). É que a lei nova não disciplina a criação de obrigações derivadas das contratuais, mas apenas flexibiliza o tempo de cumprimento de obrigações decorrentes da extinção do contrato pela incidência de força maior, em uma espécie de moratória legal, medida que busca equilibrar interesses de consumidores e fornecedores. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J